Tribunal: STF
Processo: ARE 1479071
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. MUNICÍPIO DE MIRANDIBA. CONTRATO TEMPORÁRIO. PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. DIREITO À DIFERENÇA SALARIAL ENTRE O MÍNIMO MENSAL CONTRATADO E O PISO SALARIAL DA CARTEGORIA. APELO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.



    1. A Lei 11.738/2008, que estabelece o piso salarial nacional para os profissionais do magistério público da educação básica, não faz qualquer distinção entre os tipos de vínculos de trabalho com a administração pública. Assim, todos os profissionais do magistério público de educação básica, efetivos ou submetidos a contrato temporário, devem perceber vencimentos condizentes com piso nacional da categoria, desde que preencham o único requisito legal: a formação mínima, conforme entendimento jurisprudencial.



    2. A teor do disposto no art. 2º, § 2º, da mesma lei, só é considerado profissional do magistério de educação básica, fazendo jus ao piso salarial, aqueles com a formação mínima exigida pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei 9.394/1996).



    3. A LDB, por sua vez, exige para que se possa atuar na educação básica de educação infantil e dos primeiros cinco anos do ensino fundamental, caso em apreço, a formação em Ensino Médio, na modalidade normal.



    4. O certificado e Histórico Escolar de conclusão do Ensino Médio da Requerente acostado à exordial, portanto, atesta o preenchimento do critério de formação mínima, permitindo o seu enquadramento no conceito de profissional do magistério público de educação básica, nos termos do já referido art. 2º, § 2º, da Lei 11.738/2008.



    5. Lado outro, a Lei do Piso, em seu art. 2º, § 1º, não deixa dúvidas de que o valor do piso salarial da categoria se refere à jornada de trabalho de 40 horas semanais. E o § 3º do mesmo dispositivo vem esclarecer que os vencimentos concernentes a jornadas de trabalho diversas deverão ser pagos de forma proporcional ao valor do piso.



    6. Por outro lado, verifica-se que não houve ofensa a súmula vinculante 37 do STF, visto que a decisão não aumentou vencimentos com fundamento em isonomia, a sentença do juízo a quo determina os pagamentos de diferenças salariais que o Estado deixou de pagar à parte autora durante a relação contratual.



    7. Apelação não provida por unanimidade de votos.”



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 37, IX, da Constituição Federal, da Súmula Vinculante 37, dos Temas 551 e 961 da RG e da ADI 6.196.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente